Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-21.2021.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002061-21.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KETHY NICOLAU DO NASCIMENTO - CPF: 060.600.061-59 (RECORRENTE), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO), KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 28.720.706/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002061-21.2021.8.11.0025 – Juizado Especial Cível e Criminal de Juína - MT.

RECORRENTE: KETHY NICOLAU DO NASCIMENTO.

RECORRIDOS: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA.

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PACOTE TURÍSTICO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO – PROCON – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento imotivado da reserva e ausência de reembolso dos valores pagos, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que homologou acordo em relação ao reclamado BANCO SANTANDER S.A., declarando inexistente o débito negativado, e ainda, julgou improcedente os danos morais, isto por falta de provas da alegação de ausência de reembolso dos valores pagos pelo pacote turístico, adquiridos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da

existência de prova do alegado dano moral.

Pois bem, a meu ver, razão assiste à pretensão da parte recorrente, isto porque,
a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a ausência de reembolso dos valores pagos, ante a solicitação de cancelamento das passagens
, bem como, o pagamento em duplicidade,
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

Ademais, noto que houve
reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente
, fato que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Juiz sentenciante, todavia, entendo que
deve ser atribuída a responsabilidade civil à empresa recorrida, quanto aos fatos declinados na peça exordial,
diante da falha na prestação dos serviços,
fatos que, inegavelmente, trouxeram ao consumidor, desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, logo não se tratam de mero aborrecimento.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
,
para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

3.

Dos danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela parte recorrente, entendo que, deve ser acolhida, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto, ser a recorrida condenada na devolução dos valores atinentes aos valores pagos pelo pacote turístico, no equivalente a
R$ 1.956,15 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos)
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e, correção monetária pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, bem como, ao pagamento de
R$ 1.956,15 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos)
, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023